Tribunal: TJPA
Processo: 0066246-34.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0066246-34.2015.8.14.0083

APELANTE: LUIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº
0066246-34.2015.8.14.0083

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
LUIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA NO USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1139). DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

2.

O apelante, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, argumentando a nulidade do reconhecimento realizado na fase policial. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a validade do conjunto probatório para sustentar a condenação, frente à alegação de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; e (ii) a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento no emprego de arma branca para valorar negativamente a culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada. Embora o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial não tenha seguido estritamente as formalidades do art. 226 do CPP, a condenação se ampara em um conjunto probatório robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório, notadamente a palavra da vítima, que reconheceu o réu em juízo e relatou tê-lo visto com o celular subtraído logo após o crime, e o depoimento da testemunha presencial.

5. A tese subsidiária de revisão da dosimetria não merece acolhimento. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.921.190/MG), o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento, pode ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto, como na hipótese, justificarem, por denotar maior reprovabilidade da conduta. Dosimetria mantida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59, art. 68 e art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 226 e art. 386, VII; Lei nº 13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.273.220/DF; STJ - REsp 1.921.190/MG; TJ-MT - APR 00333137620198110042.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de LUIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (ID 20392697), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 75723127) que, no dia 04 de agosto de 2015, por volta das 20h, na Avenida Jarbas Passarinho, em Curralinho/PA, o apelante, em concurso de agentes com um terceiro indivíduo, subtraiu da vítima, mediante grave ameaça exercida com arma branca, uma mochila e um aparelho de celular.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para absolver o corréu Patrick Barbi Magno por insuficiência de provas e condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais (ID 20392703), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial por violação ao art. 226 do CPP, o que contaminaria as demais provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade. Ao final, pleiteou o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID 20392705), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22371144), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo à análise das teses defensivas.

1. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postula a absolvição do apelante, argumentando que a condenação se baseou em prova ilícita, qual seja, o reconhecimento pessoal realizado na fase policial em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial (ID 75723128) e pelos depoimentos colhidos em juízo. A autoria, por sua vez, embora questionada, encontra respaldo suficiente nos autos, não se limitando ao ato de reconhecimento inicial.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o art. 226 do CPP não contém mera recomendação, mas sim uma garantia ao acusado. Contudo, a própria Corte Superior ressalva que a eventual inobservância de suas formalidades não implica, necessariamente, a nulidade da prova ou a absolvição, caso a autoria esteja amparada em outros elementos de prova independentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é preciso realizar o devido
distinguishing
, pois a situação dos autos não se amolda à hipótese de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento falho. A jurisprudência do STJ é clara ao validar a condenação quando há outras provas válidas e independentes, como no julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.

1.

Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido".

2.

Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia,
não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento.

3.

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023) – destaquei.

No caso concreto, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado na delegacia. A vítima, ouvida em juízo, narrou com segurança a dinâmica do crime e reconheceu o apelante como o indivíduo que estava na garupa da bicicleta e o auxiliou na subtração. Mais do que isso, a vítima declarou que, momentos após o roubo, viu o apelante em posse de seu aparelho celular, assistindo a um vídeo pessoal de sua irmã, fato este que a motivou a acionar a polícia. Declarou, ainda, que parte dos bens subtraídos (um lençol e um short) foi devolvida por intermédio do pai do apelante.

A testemunha Fernanda Ferreira da Silva, que acompanhava a vítima no momento do crime, também corroborou em juízo a ocorrência do roubo praticado por dois agentes e confirmou ter reconhecido o apelante na fase policial.

O policial militar Hugo Leandro Loureiro Correa, por sua vez, relatou em juízo que a vítima reconheceu o apelante em razão de uma tatuagem no braço e que, na delegacia, o próprio réu teria confirmado sua participação, ainda que negando o uso da violência.

Dessa forma, a palavra da vítima, coerente e segura, somada ao depoimento da testemunha presencial e dos policiais, além da recuperação parcial da
res furtiva
, formam um conjunto probatório sólido e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas. O reconhecimento inicial, ainda que falho, foi amplamente corroborado por outras fontes probatórias independentes.

Portanto, rejeito a tese absolutória.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Argumenta que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade com base no emprego de arma branca, o que seria inidôneo, pois a grave ameaça é elementar do tipo e o uso de arma branca não é mais causa de aumento de pena.

Contudo, neste ponto, a irresignação não merece prosperar.

O juiz de primeiro grau exasperou a pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, fundamentando a negativação da culpabilidade no fato de que "durante a consumação do delito a vítima foi ameaçada com arma branca, evidenciando a maior gravidade de sua conduta".

Ainda que a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, que previa o emprego de arma como causa de aumento, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1921190 MG), firmou tese vinculante no sentido de que o uso de arma branca, embora não configure mais uma majorante, pode ser utilizado como fundamento para a exasperação da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto justificarem, por denotar maior reprovabilidade da conduta.

Confira-se a tese firmada no julgamento do REsp 1.921.190/MG:

"1.
Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
2.
O julgador deve fundamentar o novo apenamento
ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP. (...)" (STJ - REsp: 1921190 MG 2021/0036401-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2022) – destaquei.

No caso dos autos, o emprego de uma faca para intimidar a vítima extrapola a grave ameaça comum ao tipo de roubo, que pode ser exercida por palavras ou gestos. O uso do artefato cortante aumenta o poder de intimidação sobre a vítima e eleva o risco à sua integridade física, demonstrando uma maior ousadia e periculosidade do agente, o que justifica plenamente a valoração negativa da culpabilidade e o consequente aumento da pena-base.

Nessa mesma linha, os tribunais estaduais têm aplicado o referido entendimento:

"
Apesar de o emprego de arma branca não configurar mais causa de aumento do crime de roubo, é circunstância relevante e mais grave do que àquela que apenas ameaça a vítima, sendo, portanto, apta a majorar a pena-base."
(TJ-MT - APR: 00333137620198110042, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2023) – destaquei.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao considerar a utilização da arma branca como fator de maior reprovabilidade da conduta, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional. Não há, pois, qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento, ressalto que toda a matéria fática e de direito suscitada no recurso foi devidamente analisada e fundamentada na presente decisão.

É pacífico o entendimento de que, para fins de prequestionamento, não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a questão controvertida tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão, o que ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, considero prequestionada a matéria para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025